Tribunal: TJDFT
Processo: 0713921-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. PARTILHA DE BEM IMÓVEL IRREGULAR. AUTONOMIA ENTRE O DIREITO DE PROPRIEDADE E O DIREITO POSSESSÓRIO. EXPRESSÃO ECONÔMICA DO DIREITO POSSESSÓRIO. POSSIBILIDADE DE PARTILHA DO DIREITO POSSESSÓRIO. RECURSO PROVIDO.
1. Controvérsia consistente na possibilidade de inclusão de imóvel irregular no acordo em que se objetiva a homologação de divórcio consensual entre as partes.
2. Apesar de a lei exigir escritura pública de compra e venda e registro imobiliário para a transmissão da propriedade de bens imóveis, conforme disposto nos arts. 1.227, 1.245, 1.246 e 1.247, do Código Civil, não há impedimento legal à cessão de direitos possessórios sobre imóvel situado em área irregular.
3. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível a partilha de direitos possessórios sobre bem imóvel situado em loteamento irregular quando ausente a má-fé, diante da expressão econômica do direito possessório como objeto de partilha. Resolve-se a questão decorrente da dissolução do vínculo conjugal e relega-se a momento futuro a discussão acerca da regularidade e formalização da propriedade sobre o bem imóvel.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.